Tribunal: TJSP
Processo: 2035158-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido.